Tribunal: TJDFT
Processo: 0723445-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE ADVERSA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LIMITAÇÃO DO VALOR. APLICAÇÃO DA PORTARIA CONJUNTA 101/2016 DESTE TJDFT. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada.
1.1. No caso dos autos, ausente a verossimilhança das alegações, não havendo que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido.
2. A Portaria Conjunta no 101/2016 desta Casa regulamenta o pagamento e estabelece os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, para parte que seja beneficiária da gratuidade de justiça, sendo aplicáveis apenas às pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça, limitação esta que não contempla o agravante.
2.1. No caso dos autos, não é cabível a limitação dos honorários periciais ao valor máximo estipulado na referida Portaria Conjunta, já que o ente agravante não é contemplado por esta benesse.
3. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.